Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 266/STF. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DF – STIP/DF. ART. 5o, III, DA LEI DISTRITAL No 5691/16. ARTS. 13, III E 16 III, DO DECRETO No 38.258/17. NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EG. TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Torna-se patente a legitimidade da associação para o ajuizamento da demanda, haja vista que a atividade das associadas se encontra diretamente impactada pelas restrições impostas pelos instrumentos normativos editados pelo Distrito Federal.
2 - A respeito do interesse de agir ou interesse processual, destaca a doutrina processual que cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática.
3 - Neste sentido, friso que o impetrante demonstrou que os atos normativos editados pelo ente fazendário afetam diretamente, de modo negativo, a atuação de seus associados. Logo, eventual procedência da demanda, implicará em uma melhora de sua condição, emergindo, daí o interesse de agir.
4 – As razões apresentadas pelo impetrante quando do ajuizamento do writ evidenciam que não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, na medida em que o pleito consiste em uma abstenção por parte do ente distrital em exigir condutas que ferem seu direito líquido e certo.
5 – O Conselho Especial deste Eg. TJDFT, ao julgar o incidente de inconstitucionalidade de no 0000570-53.2019.8.07.0000, considerou que o art. 5o da Lei Distrital no 5.691/16 e os arts. 13, III e 16, III, do Decreto no 38.258/17 são inconstitucionais por invadir competência legislativa da União e violar os princípios da proporcionalidade, livre iniciativa, dentre outros.
6 - A legislação, ao estabelecer critérios para a realização do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal – STIP/DF, cria distinção desproporcional para o exercício da atividade econômica que se caracteriza como direito líquido e certo dos impetrantes.
7 - Ademais, considerada a atual situação econômica do país, com elevado índice de desempregados, sobretudo com o advento da pandemia ocasionada pelo Covid-19, a exigência legal de que o profissional somente se utilize de veículos licenciados no Distrito Federal prejudica especialmente aqueles que usufruem da possibilidade de locar um carro que não seja de sua propriedade para obter renda, com afronta à livre iniciativa e à livre concorrência.
8 – Recurso conhecido e improvido.
9 – Sentença mantida.